Tribunal: TJDFT
Processo: 0719142-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DAS MULTAS DE TRÂNSITO E DA PONTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ENTREGA DO DUT ASSINADO E INDICAÇÃO DAS MULTAS PELA EXEQUENTE.

Ausente descumprimento da decisão, a extinção da execução provisória da multa cominatória é medida que se impõe.